Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731227-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. G. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por M.B.G.S. representado por RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar a recorrida, ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, a fornecer os medicamentos BISALIV POWER FULL 1:1 – CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml= 12 frascos por ano; e BISALIV POWER BROAD CBD - 20mg conforme prescrição do médico assistente. Explica que a condição de saúde do agravante é bastante complexa, com hipótese diagnóstica de síndrome de charge. Além disso possui transtorno motor de fala (apraxia e disartria) e transtorno de desenvolvimento motor/coordenação, que trazem prejuízos severos a seu desenvolvimento. Ressalta constar dos relatórios médicos, de forma pormenorizada, o quadro de saúde do agravante e as terapias multidisciplinares que requerem acompanhamento de profissionais de cada área, com certificações e especializações para a aplicação de técnicas e métodos específicos. Sustenta que, apesar de a agravada informar que possui rede credenciada, não apresenta profissionais com as qualificações necessárias para aplicação das técnicas que o agravante necessita. Ao contrário, a agravada tem feito agendamentos com profissionais sem a qualificação necessária e em localidade muito distante de onde o autor reside. Em razão disso, o agravante tem se submetido aos tratamentos prescritos pelos médicos de forma particular, na asa norte, embora várias tentativas tenham sido feitas para utilizar a rede credenciada da agravada. Argumenta sobre a urgência dos atendimentos e os prejuízos que o agravante terá caso o tratamento seja suspenso ou interrompido. Discorre sobre o alto custo do tratamento, que tem sido feito de forma particular, em razão disso tem precisado de ajuda de parentes para arcar cum uma média de gastos de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem a frequência necessária, por não ter condições de fazê-lo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada efetue o reembolso integral dos valores pagos aos profissionais particulares, referentes aos tratamentos prescritos pelos médicos. Alternativamente, caso este não seja o entendimento, pugna pela antecipação de tutela para determinar os reembolsos integrais relativamente aos atendimentos realizados a partir da concessão da liminar, até que sejam indicados pela rede credenciada de profissionais capacitados. Quanto ao mérito, que seja dado provimento integral ao agravo com o reembolso integral dos valores pagos a profissionais particulares, em razão da indisponibilidade de tratamento pela rede credenciada. Sem preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por M.B.G.S. representado por RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar a recorrida, ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, a fornecer os medicamentos BISALIV POWER FULL 1:1 – CBD 10mg/ml, THC 10mg/ml= 12 frascos por ano; e BISALIV POWER BROAD CBD - 20mg conforme prescrição do médico assistente. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Neste caso a decisão recorrida é a seguinte: “Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 203049457, postulando que a ré, a título de tutela de urgência, seja condenada ao reembolso integral das despesas médicas não cobertas pelo plano, quais sejam, equoterapia, hidroterapia e musicoterapia, terapia psicomotora, neuropsicopedagogia, terapia ocupacional, e fonoaudiologia. Alternativamente, requer a intimação da requerida “para que comprove o cumprimento da liminar mediante a apresentação dos certificados dos profissionais eventualmente indicados para os atendimentos necessitados pelo autor, evitando a indicação ou agendamento com profissionais que não estejam aptos a aplicar as terapias específicas indicadas nos relatórios médicos”. Preliminarmente, verifico erro material na decisão de ID 203049457, de modo que, onde se “Resolução Normativa no 259/2011”, deve-se ler “Resolução Normativa no 566/2022”. No mais, mantenho a decisão de ID 203049457 por seus próprios fundamentos. Conforme já consignado, “não vislumbro o requisito da urgência, consubstanciado no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, no que tange ao reembolso dos valores já despendidos pelo autor, uma vez que não comprovou que tal omissão da ré está prejudicando sua subsistência”. Quanto à intimação da requerida, mostra-se, por ora, despicienda, tendo em vista que ainda está em curso o prazo para cumprimento da tutela de urgência, sendo certo, ademais, que a ordem foi para prestar atendimento ao autor em sua rede credenciada ou não, neste último caso, às expensas do plano ou mediante reembolso ao autor. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 203459582 e mantenho a decisão de ID 203049457 por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 203049457.” No caso em análise, foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência, sendo determinado à agravada que autorize a realização do tratamento multidisciplinar prescrito ao autor pelos seus médicos assistentes, em clínicas e com profissionais de sua rede credenciada ou fora de sua rede credenciada, às suas expensas ou mediante reembolso integral das despesas ao requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo, por ora, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-a a R$ 100.000,00 (cem mil reais). O agravante pediu reconsideração na busca do reembolso dos valores já despendidos, o que restou indeferido. Consta nos autos várias notas referentes aos tratamentos necessários para o agravante, haja vista tratar-se de doença rara sendo necessários profissionais altamente qualificados, e dos quais o plano não dispõe em sua rede credenciada. Analisando-se os autos superficialmente, no qual consta que a genitora do agravante é servidora pública, presume-se que arcar com gastos mensais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem dúvida prejudica o sustento da família, notadamente porque ainda se acrescenta os valores das consultas médicas realizadas, quase praxe em nossa cidade. A manifestação do Ministério Público por ocasião do pedido de antecipação dos efeitos da tutela em 1o grau foi o seguinte em relação ao reembolso: “ (...) Quanto ao reembolso, considerando a negativa de cobertura dos tratamentos pelo plano de saúde, nos moldes prescritos pelo médico assistente, ou seja, com a realização das terapias indicadas com profissionais especializados e capacitados, deve ser assegurado ao autor o reembolso das despesas despendidas com o tratamento multidisciplinar em questão. É importante registrar que, na hipótese de inexistência de clínica conveniada que atenda o autor de acordo com as prescrições do médico assistente, o reembolso deve ser integral das despesas relativas aos tratamentos realizados fora da cadeia conveniada. Com efeito, se é ilegítima a recusa de cobertura dos tratamentos pleiteados, a requerida deve suportar integralmente com os gastos das terapias prescritas, não devendo ter limitação de reembolso das despesas suportadas pelo autor, já que ele não optou pela rede não credenciada e, sim, teve que buscá-la para que fosse assegurado o tratamento adequado e imprescindível para a sua saúde.” Portanto, considerando que já foi determinado o reembolso das despesas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para que os reembolsos integrais relativamente aos atendimentos realizados a partir da concessão da liminar, sejam efetuados no prazo máximo de 10 (dez) dias após a comprovação dos gastos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 31 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital